Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724321-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASIL 500 COMERCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA - ME, BRASIL 500 UTILIDADES LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o restabelecimento do sistema de emissão de guias de Tribunal, concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao autor para que complemente o depósito nos termos do que determinado no despacho de ID 37943974. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora